Tribunal: TJDFT
Processo: 0031883-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ABANDONO. AUTOR. INTIMAÇÃO. PARTE. ADVOGADO. REGULARIDADE. SÚMULA No 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO.
1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, por carta com aviso de recebimento (AR) e mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença.
2. A Súmula no 240 do STJ é afastada nas hipóteses em que, na ação de execução, não há oposição de embargos pela parte executada (distinguishing).
3. A paralização do processo por quase 2 anos, mesmo após as inúmeras intimações e o transcurso do prazo de 30 dias da primeira intimação pessoal do exequente e do seu advogado, o feito somente foi extinto após a manifestação do executado, por meio de exceção de pré-executividade.
4. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido.